Tribunal: TJSP
Processo: 2120333-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Decisão que rejeitou o pedido. Inconformismo. Aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 50 do Código Civil. Cenário probatório dos autos que não traz prova de prática de atos fraudulentos pelos quais se permita conferir desvio de finalidade. Tampouco há evidência de confusão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Decisão que rejeitou o pedido. Inconformismo. Aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 50 do Código Civil. Cenário probatório dos autos que não traz prova de prática de atos fraudulentos pelos quais se permita conferir desvio de finalidade. Tampouco há evidência de confusão patrimonial. Decisão mantida. Recurso não provido.